Tribunal: TJDFT
Processo: 0730216-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE FILHO ADOLESCENTE DE 16 ANOS. MELHORA NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, em revisional de alimentos, majorou os alimentos provisórios de 17% do salário-mínimo para 20% dos rendimentos brutos do alimentante, descontadas as verbas de natureza legal obrigatória. Sustenta impossibilidade de cumprir a obrigação em razão de baixa renda, ausência de patrimônio, constituição de nova família e existência de outra filha com problemas de saúde. Requer a redução do valor fixado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a majoração dos alimentos provisórios para 20% dos rendimentos brutos do alimentante é compatível com o binômio necessidade-possibilidade; e (ii) a constituição de nova família e a existência de outro filho justificam a redução da pensão alimentícia.
III. Razões de decidir
3. A majoração dos alimentos provisórios decorre da constatação, via sistema PREVJUD, de que o agravante passou a possuir vínculo empregatício com remuneração superior à base salarial considerada originalmente para fixação da obrigação alimentar.
4. A constituição de nova família e a responsabilidade pelo sustento de outra filha, de 17 anos, não justificam, por si sós, a redução do valor dos alimentos fixados, especialmente em sede de cognição sumária.
5. A análise da proporcionalidade entre necessidade e possibilidade exige dilação probatória e contraditório, incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento.
6. A quantia fixada (20% dos rendimentos brutos) representa valor razoável frente à remuneração real do agravante, que inclui benefícios como vale-alimentação, alcançando o total de R$ 3.203,63, não havendo risco de dano irreparável.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 §1o e 1.699.